Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-59.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos do o art. 27, §8o, da Lei 9.514/1997 e do art. 1.368-B do Código Civil, a obrigação de pagar as contribuições condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto ele estiver na posse direta do imóvel, passando essa responsabilidade ao credor fiduciário nos casos em que se tornar proprietário do bem, por ocasião da execução da garantia, com a sua imissão na posse do imóvel.

2. Na espécie, verifica-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não havendo falar em ilegitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo na ação de execução de obrigações condominiais a ele relativas.

3. Apelação conhecida e não provida.